Tribunal: TCU
Processo: 015.604/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DENÚNCIA. Nomeação de delegados para cargos internos do Conselho de Medicina sem concurso público, pratica de nepotismo.

Inteiro teor:
Acórdão 1165/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento da determinação constante do item 9.2 do acórdão 1215-Plenário , por meio do qual esta Corte apreciou denúncia da ocorrência de nepostismo no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Considerando que o item da deliberação sob monitoramento envolve a adoção, pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, de providências necessárias ao desligamento da Sra. Flávia Areco do cargo de delegada regional da Delegacia Regional de São José dos Campos; Considerando que, conforme registrou a Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação, com base nas informações prestadas pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, foram adotadas as providências necessárias para o cumprimento tempestivo da determinação constante do item 9.2 do acórdão 1215-Plenário . Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida item 9.2 do acórdão 1215-Plenário e em encerrar o processo e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.604/2021-7 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 023.020/2023-7 (MONITORAMENTO) 1.2. Interessados: Flávia Areco (XXX.629.018-XX); Mário Jorge Tsuchiya (XXX.127.838-XX). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Paulo Vitor Liporaci Giani Barbosa (50.301/OAB-DF) e outros, representando Mário Jorge Tsuchiya; Carlos Magno dos Reis Michaelis Júnior (OAB/SP 271.636) e outros, representando o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.